Tribunal: TCU
Processo: 022.608/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria, com negativa de registro, em virtude da acumulação de quintos pelo exercício de função e GAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto por Adriana de Souza Borges, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra o Acórdão 18354/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de gratificação de atividade externa (GAE) e de quintos relativos à função (FC-4) inerente às atribuições do cargo efetivo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.